Tribunal: STF
Processo: RE 614391
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVULGAÇÃO. SÍTIO ELETRÔNICO. INFORMAÇÕES RELATIVAS À LISTA DE DEVEDORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA. ART. 198, § 3º, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 104/2001. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.